Tribunal: TJMT
Processo: 1005295-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005295-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLA ADELANY OLIVEIRA RONDON - CPF: 063.421.841-78 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE MENSALIDADE – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL OFERTADO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO
–
RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA - PREVISÃO CONTRATUAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual postula a recorrente que a recorrida seja compelida a realizar a sua rematrícula, a fim de que a autora possa retornar as aulas do curso de fisioterapia, e a condenação por danos morais, em razão do cancelamento da bolsa de estudos e negativa da rematrícula pela faculdade.

2.

No caso dos autos, a autora informou ser aluna bolsista da instituição reclamada, cursando o 8o semestre do curso de fisioterapia, e que em razão da pandemia efetuou o trancamento do curso. Informa que quando decidiu retornar às aulas no início do ano de 2022, foi impedida pela instituição em razão da existência de débitos pendentes de pagamento.

3.

De sua vez, a recorrida alega que a parte autora foi aluna da instituição no curso de fisioterapia com início em 2016/1, efetuando o trancamento do curso em 04/09/2020, deixando em aberto mensalidades referentes aos semestres de 2016/1, 2016/2, 2017/1 e 2018/1, não havendo que se falar em inexistência de débitos.

4.

A ré, ao contestar a ação, afirmou que a parte autora firmou contrato de prestação de serviços com a ré, referente ao curso superior de fisioterapia, com início em 2016/01, tendo o autor trancado o curso em 04/09/2020.

5.

Aduz que, para ingresso na instituição de ensino, a autora aderiu ao Parcelamento Estudantil Privado (PEP), o qual possibilita a prorrogação do pagamento de mensalidades para o fim do período regular do curso.

6.

Segue narrando que, em razão do trancamento do curso, os valores que deveriam ser pagos apenas ao final do curso (referentes ao semestre 2016/1, 2016/2, 2017/1 e 2018/1), passaram a ser imediatamente devidos, em estrito cumprimento do contrato.

7.

Com efeito, analisando detidamente os comprovantes juntados em ids. 130277840, 130277841 e 135619680, a parte autora logrou êxito em comprovar o pagamento das mensalidades dos seguintes meses: 01/2016, 07/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016; 01/2017, 02/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017; 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018.

8.

Contudo, conquanto a recorrente alegue que não possui qualquer débito com a requerida
, deixou de comprovar o pagamento dos meses 07/2017 e 02/2018 apontados como pendentes na contestação.

9.

Diante disso, e considerando o entendimento pacificado pelo e. STJ de que “(...)
a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5o e 6o, § 1o, da Lei 9.870/99" (vide REsp 553.216/RN, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24/5/2004)

10.

Desta forma, muito embora a recorrente comprove o pagamento de parte dos débitos,
não demonstrou sua total adimplência perante a recorrida
, pois ao contrário do que alega em sua peça recursal, não há nos autos nenhum documento que comprove o pagamento dos valores
dos meses 07/2017 e 02/2018.

11.

Portanto, a negativa da instituição de ensino torna-se legítima, já que agiu em exercício regular de direito conforme previsto contratualmente.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024